Tribunal: TJSP
Processo: 1004665-05.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no contrato. Validade da notificação para fins do requisito de constituição em mora, ainda que recebida por pessoa diversa. Incidência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/1969. Irrelevante o questionamento quanto à falsidade da assinatura constante no aviso de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no contrato. Validade da notificação para fins do requisito de constituição em mora, ainda que recebida por pessoa diversa. Incidência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/1969. Irrelevante o questionamento quanto à falsidade da assinatura constante no aviso de recebimento. Mora devidamente comprovada. Purgação da mora. Impossibilidade. Para evitar a consolidação da propriedade e da posse do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário, o devedor fiduciante deve depositar a integralidade da dívida pendente no prazo legal, não sendo possível simples purgação da mora. Tema Repetitivo 722 do STJ. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.